Tribunal: TJSP
Processo: 1069685-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO – Impossibilidade – Documentos não se referem a fatos novos, tampouco eram de impossível apresentação em momento anterior – Documentos não conhecidos – Autora apelante afirma que a ré deixou de lhe pagar mais de três milhões em estadias, bem como teria se recusado a fornecer documentos sobre os horários de entrada e saída de veículos ao longo de dois anos de relação contratual – Alegações inverossímeis e incompatíveis com a boa-fé contratual, além de desacompanhadas de conteúdo probatório – Autora que, a despeito de alegar prejuízo financeiro milionário, nunca registrou qualquer reclamação junto à ré – Contrato de prestação de serviços havido entre as partes que previu procedimento para o recebimento de estadia – Autora apelante que alega o cerceamento de defesa, mas nada diz sobre as provas que pretende produzir – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1069685-44.2018.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Pessoas

Relator(a):

Denise Andréa Martins Retamero

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:

RECURSO DA RÉU – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR –– Ré apelante que, intimada a complementar o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE

Ementa:

RECURSO DA RÉU – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR –– Ré apelante que, intimada a complementar o preparo, deixou de o fazer – Deserção configurada – Valor recolhido que não considerou o valor atribuído à causa, ou o objeto recursal – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO – Impossibilidade – Documentos não se referem a fatos novos, tampouco eram de impossível apresentação em momento anterior – Documentos não conhecidos – Autora apelante afirma que a ré deixou de lhe pagar mais de três milhões em estadias, bem como teria se recusado a fornecer documentos sobre os horários de entrada e saída de veículos ao longo de dois anos de relação contratual – Alegações inverossímeis e incompatíveis com a boa-fé contratual, além de desacompanhadas de conteúdo probatório – Autora que, a despeito de alegar prejuízo financeiro milionário, nunca registrou qualquer reclamação junto à ré – Contrato de prestação de serviços havido entre as partes que previu procedimento para o recebimento de estadia – Autora apelante que alega o cerceamento de defesa, mas nada diz sobre as provas que pretende produzir – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.